Tribunal: TJDFT
Processo: 0764288-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0764288-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DECISÃO Admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual. No entanto, cabe ao recorrente promover a juntada de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo nos autos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. O § 1o da referida Portaria dispões que “Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual”. Ademais, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral em sessão presencial, deverão ser realizadas até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF e § 2o do art. 4a da GPR 841/2021. Com efeito, a mídia anexada no ID 58785159 (sustentação oral) é intempestiva, pois protocolada às 18h52, portanto, após a abertura da 7a Sessão Virtual. Intime-se. Publique-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.